Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704070-32.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: TERESA CRISTINA GADELHA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora tenha sido nominado como agravo no recurso extraordinário e fundamentado no artigo 1.042 do CPC, não foi endereçado ao Supremo Tribunal Federal e não cingiu combater os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro a indicação errônea do dispositivo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, o indevido endereçamento do inconformismo, como aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). De igual modo, o STF já se pronunciou que “examinados os autos, resta inafastável a conclusão de que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois, contra a decisão da Vice-Presidência do TRF 4a Região, foi interposta peça recursal endereçada à própria Corte Regional. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a remessa dos autos à Secretaria Judiciária para que se proceda a sua baixa imediata” (ARE 1171015 AgR/RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1o/3/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17932226. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016